Tribunal: TJSP
Processo: 0010827-18.2017.8.26.0635
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Insurgência ministerial contra decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido. Lesão corporal no âmbito doméstico. Processo que permaneceu parado, sem qualquer movimentação relevante, por 3 anos. Ademais, a serventia de primeiro grau não formou instrumento para remessa à segunda instância, tendo remetido os autos originários, o que impediu o oferecimento de

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Insurgência ministerial contra decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido. Lesão corporal no âmbito doméstico. Processo que permaneceu parado, sem qualquer movimentação relevante, por 3 anos. Ademais, a serventia de primeiro grau não formou instrumento para remessa à segunda instância, tendo remetido os autos originários, o que impediu o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. Erros procedimentais que não podem prejudicar o investigado. Grande lapso de tempo que afasta a necessidade da prisão cautelar. Recurso improvido com determinação de continuidade da persecução penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0010827-18.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido RENE
SAMPAIO MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao presente recurso em sentido estrito.
Remetam-se os autos, com urgência, à Vara de origem para possível
continuidade da persecução penal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010827-18.2017.8.26.0635 -Voto no
2
Recurso em sentido estrito no 0010827-18.2017.8.26.0635
Comarca: São Paulo
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: Rene Sampaio Moreira
VOTO No. 24.041
Recurso em sentido estrito. Insurgência ministerial contra
decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido.
Lesão corporal no âmbito doméstico. Processo que
permaneceu parado, sem qualquer movimentação relevante,
por 3 anos. Ademais, a serventia de primeiro grau não
formou instrumento para remessa à segunda instância, tendo
remetido os autos originários, o que impediu o oferecimento
de denúncia pelo Ministério Público. Erros procedimentais
que não podem prejudicar o investigado. Grande lapso de
tempo que afasta a necessidade da prisão cautelar. Recurso
improvido com determinação de continuidade da persecução
penal.
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público contra a decisão de fls. 55/56,
proferida em 22/11/2017 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Fernando
Oliveira Camargo, do Plantão Judiciário da Capital, que concedeu
a RENE SAMPAIO MOREIRA a liberdade provisória mediante as
medidas cautelares de proibição de contato com a vítima e seus
familiares, bem como proibição de aproximação a menos de 1km
de distância.
Sustenta o recorrente estarem presentes
os requisitos da custódia cautelar, posto se tratar de crime
perpetrado com extrema violência, contra a mulher no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010827-18.2017.8.26.0635 -Voto no
3
doméstico e familiar, justificando a prisão preventiva (fls. 33/38).
O recurso foi respondido (fls. 75/77), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 78) e a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do
reclamo (fls. 82/86).
É o relatório.
Segundo consta do inquérito policial, em
21/11/2017, por volta de 21h, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina, ocasião na qual observaram um
indivíduo arrastando uma mulher pelo pescoço, aplicando-lhe o
golpe conhecido como “gravata” e se dirigindo a um matagal.
Ao se aproximarem, os milicianos notaram
estar a vítima desacordada. O indivíduo se apresentou como
RENE SAMPAIO MOREIRA e disse ter ficado nervoso ao
encontrar a companheira em um bar, razão pela qual “acabou
dando uns tapas nelas” (sic). Após alguns minutos, a vítima,
Kelly, retomou a consciência e declarou conviver maritalmente
com RENE há cinco meses. Após uma discussão, o acusado
passou a desferir socos em seu rosto e, também, apertou seu
pescoço, vindo a desmaiar, motivo pelo qual não se recorda de
mais nada.
Kelly
foi
encaminhada
ao
hospital
enquanto RENE foi conduzido à delegacia de polícia, sendo
lavrado o auto de prisão em flagrante.
O
presente
caso
guarda
relevantes
peculiaridades, aptas a influir na conclusão do julgamento.
Primeiramente, anoto que, embora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010827-18.2017.8.26.0635 -Voto no
4
decisão atacada tenha sido proferida em 22/11/2017, os autos
vieram conclusos a este relator tão somente em 10/11/2020 (fl.
87), portanto, 3 anos após a decisão combatida.
A delonga se deu pelo fato de não ter sido
o recorrido localizado para constituir advogado, sendo necessário
proceder à intimação por edital e, após, nomear defensor dativo
para apresentar contrarrazões ao recurso ministerial.
Contudo, tal procedimento não justifica tão
grande demora, ensejando a perda de justificativa para a
decretação da custódia cautelar.
Eis a primeira peculiaridade do feito.
Em segundo lugar, a serventia de primeira
instância incorreu em grave error in procedendo, ao remeter à
segunda instância os autos originários do inquérito policial no
qual se apura a lesão corporal no âmbito doméstico. Ora, salvo
as taxativas hipóteses previstas no art. 583 do Código de
Processo Penal, o recurso em sentido estrito deve subir por
instrumento, de forma que o feito tenha continuidade em
primeira instância.
Tal erro procedimental causou evidente
prejuízo à persecução penal, posto que, tendo sido os autos
remetidos a este Tribunal de Justiça, nenhuma providência foi
tomada quanto a eventual oferecimento de denúncia contra o
recorrido.
Em suma, o presente feito se encontra
parado há 3 anos, sem qualquer movimentação relevante,
ficando o Ministério Público impedido de denunciar em virtude da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010827-18.2017.8.26.0635 -Voto no
5
não formação do instrumento pela serventia de primeiro grau.
Embora
seja
manifesta
a
gravidade
concreta da conduta imputada ao recorrido o qual agrediu com
extrema violência a vítima, fazendo-a desmaiar e, em seguida,
tentou levar seu corpo até um matagal
, as circunstâncias
expostas acima impedem a decretação da prisão preventiva
porquanto seria um contrassenso determinar o recolhimento ao
cárcere de indivíduo que se encontra em liberdade há 3 anos,
não havendo contra ele sequer denúncia oferecida.
Evidentemente, a morosidade do Poder
Judiciário não pode causar maiores prejuízos aos jurisdicionados,
sendo a culpa atribuída exclusivamente ao Estado-Juiz.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao presente recurso em sentido estrito.
Remetam-se os autos, com urgência, à
Vara de origem para possível continuidade da persecução penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator